Tribunal: TJMT
Processo: 1052008-77.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052008-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON OLINDA DO NASCIMENTO - CPF: 026.050.921-35 (RECORRENTE), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, em razão de bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente, sem notificação prévia e sem comprovação da suposta fraude que motivou o ato, com retenção de valores. O recurso busca exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor de R$ 1.500,00, fixado a título de indenização por danos morais, é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo consumidor em decorrência do encerramento unilateral de sua conta bancária, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

4. Considerando as particularidades do caso, como o bloqueio indevido que impediu o consumidor de realizar transações e a retenção de valores, o montante de R$ 1.500,00 é insuficiente. A majoração para R$ 3.000,00 mostra-se adequada para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, sem notificação prévia e sem a comprovação de justificativa legítima, como suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta ilícita ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; N.U 1017631-77.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1052008-77.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: WANDERSON OLINDA DO NASCIMENTO

Recorrido
: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WANDERSON OLINDA DO NASCIMENTO ajuizou reclamação em face da NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) mantinha conta corrente junto à instituição financeira requerida e sempre utilizou seus serviços de forma regular, sem qualquer inadimplência ou irregularidade; b) de maneira abrupta e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, a requerida bloqueou/cancelou/encerrou unilateralmente sua conta corrente; c) a ausência de comunicação prévia demonstra o total desrespeito da requerida ao dever de boa-fé contratual e às normas que regulam o serviço bancário. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a liberação de eventuais valores retidos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o bloqueio na conta do reclamante é fato incontroverso
e, ainda que
a
parte
requerida
tenha
afirm
ado
que o bloqueio decorreu por questões de segurança e suspeitas de fraudes, não comprovou suas alegações;
e b
) embora seja permitida a rescisão unilateral do contrato bancário, esta depende de prévia notificação com motivação em determinados casos
, o que não foi
demonstra
do pela parte reclamada
antes de obstar as transações
,

evidencia
ndo
a falha na prestação de serviço e a necessidade de indenizar o reclamante.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
conden
ar

o
reclamad
o
ao pagamento de R$ 1.500,00,
a título de
dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor fixado na sentença de primeiro grau no montante de R$ 1.500,00 é manifestamente insuficiente para reparar de forma justa os danos morais sofridos;
e
b) o bloqueio unilateral e abrupto da conta corrente gerou consequências severas em sua vida, incluindo transtornos financeiros, angústia, estresse e abalo emocional significativo. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

No caso concreto, restou incontroversa a falha na prestação do serviço em razão do encerramento da conta do consumidor sem notificação prévia adequada e sem comprovar a suposta fraude que teria motivado o ato
, assim como evidenciado o dano moral
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o bloqueio e encerramento da conta bancária da parte reclamante realizado de forma indevida, impossibilitando que realizasse qualquer transação, somado ainda à retenção de valores na conta,
tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(
N.U 1017631-77.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; e N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024
)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
tão somente para
majorar
o
quantum
indenizatório para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025